Tribunal: TJDFT
Processo: 0720330-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.
II – Os elementos dos autos evidenciam que os alimentos arbitrados não estão condizentes com a capacidade contributiva do alimentante e com as necessidades da menor. Reformada a r. sentença para majorar a verba alimentar.
III – Apelação provida.